Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-42.2022.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
VOTO No 39.648
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos da empresa segurada, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de

Ementa:
VOTO No 39.648
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos da empresa segurada, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do ocorrido pela segurada impediu a concessionária de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Improcedência mantida.
Recurso improvido.